Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MÁ-FÉ, ABUSO OU FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA.
1. O pedido formulado no recurso e ainda não apreciado pelo julgador de origem não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
2. Os valores bloqueados por meio de consulta reiterada ao Sisbajud (“Teimosinha”) são impenhoráveis quando a sua soma não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária em que localizados, se a dívida não for alimentar e não estiver comprovada má-fé, fraude ou abuso de direito (CPC/2015 833 X § 2o). Precedentes deste Tribunal e do STJ.
3. Considerando que as hipóteses de impenhorabilidade dos incisos do art. 833 do CPC/2015 são autônomas, uma vez configurada a impenhorabilidade prevista no inciso X daquele dispositivo legal, torna-se desnecessária a análise da origem salarial da quantia bloqueada, ou a sua indispensabilidade para a subsistência da executada/agravante, pois se referem à impenhorabilidade do inciso IV.
4. Acolheu-se a preliminar de supressão de instância e, no mérito, deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada.